Tribunal: TJBA
Processo: 8011712-10.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011712-10.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: A. P. L. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual é cabível, ante a inexistência de confusão patrimonial, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.108.013/RJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC). A vedação prevista na Lei Complementar Estadual nº 26/2006 alcança apenas os entes da mesma pessoa jurídica de direito público, não se estendendo a entes federativos diversos. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Embargos de declaração rejeitados. DECISÃO Vistos os autos dos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer envolvendo educação inclusiva. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.